Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-34.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), ADEMILTO PINTO DA SILVA - CPF: 936.550.451-15 (EMBARGANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- JULGAMENTO EXTRA PETITA - EFEITO INFRINGENTE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM NA FORMA SIMPLES - DECOTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO.

Ocorrendo julgamento extra petita, os embargos de declaração serão acolhidos para sanar o vício apontado e negar provimento ao recurso de apelação cível, com majoração de honorários, égide do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por ADEMILTO PINTO DA SILVA, através da petição de ID 124781198-pag.1, contra Acordão desta Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação Cível (ID.124174584-pag.1), para, reformando a sentença a quo, e determinar que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pago indevidamente a titulo de comissão de corretagem, seja restituída à parte autora/ora apelada na forma simples, ao fundamento que não há como declarar que as apelantes agiram de má-fé, apenas, faltou clareza nos procedimentos.

Em suas razões (id. 124781198), o autor ora embargante aduz em síntese, que houve contradição e obscuridade no acordão, alegando que (i) a decisão ora embargada, decidiu por um pedido não suscitado no recurso de apelação interposto pela parte embargada, ou seja, decidiu de ofício, nos termos do artigo 10 do CPC ao reformar a sentença a quo que havia decidido pela restituição em dobro do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pago indevidamente a titulo de comissão de corretagem, para forma simples; (ii) Afirma ainda que não havia como o ora embargante contrarrazoar pedido que não constava de forma expressa nas razões do recurso, que à época interpôs recurso alegando a sua insatisfação quanto a legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, para se ver livre da responsabilidade solidária reconhecida pela d. Juíza sentenciante e que em nenhum momento de seu recurso cogitou a forma da devolução da ilegal taxa de corretagem. Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão/contradição/obscuridade apontada.

Contraminuta apresentada (id.126565658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A parte embargante afirma que a Decisão Monocrática incorreu em omissão/contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Razão assiste ao autor/embargante, note-se que da decisão colegiada da 2ª Câmara cível ora embargado, de fato, determinou a restituição do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pago indevidamente a titulo de comissão de corretagem, à embargante na forma simples.

Todavia, da analise das razões de recurso de apelação interposto pela Empresa ora Embargada, observa-se que esta não refutou a suposta ilegalidade na forma da devolução da taxa de corretagem, apenas insurgiu-se defendendo a transparência e licitude do contrato avençado entre as partes, a sua ilegitimidade passiva para compor a lide e para responder solidariamente pela obrigação, sendo assim, a decisão colegiada decidiu de oficio ao reformar a sentença a quo em relação a forma de devolução do valor ilegalmente cobrado pela empresa ora embargada, como dito, tal questão não foi objeto de irresignação nas razões de recurso de apelação.

Dessa forma, a questão que ora se discute, ao determinar que a restituição do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pago indevidamente a titulo de comissão de corretagem, seja restituída à parte autora/ora apelada na forma simples, é extra petita.

Logo, os embargos de declaração serão acolhidos para alterar o acórdão quanto a restituição do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pago indevidamente a titulo de comissão de corretagem e negar provimento ao apelo.

Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanando o vício alegado, CONHEÇER do recurso de Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO. E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência, para 17% (dezessete por cento sobre o valor do proveito econômico obtido (repetição de indébito) em favor do causídico da parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022